Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM JUÍZO. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA QUE MINOROU OS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. A obrigação alimentar é regida pela cláusula rebus sic stantibus. Pode ser revisado o valor da pensão alimentícia desde que demonstrada modificação significativa na capacidade contributiva de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Possibilidade de readequação tendo em vista as naturais mudanças que ao longo do tempo ocorrem e que fazem surgir novas necessidades (art. 1.699 do Código Civil).
4. O quantum revisado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, em especial a situação financeira atual do genitor.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.